Tribunal: TJSP
Processo: 2021272-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – LIMINAR – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LE No 17.293/2020 E DECRETO No 65.337/2020 – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo de obter a isenção do IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão de ser pessoa com deficiência física e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – LIMINAR – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LE No 17.293/2020 E DECRETO No 65.337/2020 – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo de obter a isenção do IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão de ser pessoa com deficiência física e de ter adquirido o bem adaptado ao seu grau de incapacitação – decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada – pretensão de reforma – descabimento – inteligência do art. 7o, inciso III, da LF no 12.016/2009 – embora latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora), não há probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris) – alterações legislativas promovidas pela LE no 17.293/2020 (regulamentada pelo Decreto Estadual no 65.337/2020) que não estão inquinadas de inconstitucionalidade – redução do rol de beneficiários que gozam da isenção que não implicou a criação de "discriminação institucional" ou mesmo violação à garantia do direito adquirido – inteligência do art. 179, §2o, do CTN – adequação do critério de discrímen, sem que haja restrição ilícita aos interesses das pessoas com deficiência – desnecessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal – limitação ao poder de tributar que não se aplica para a hipótese de revogação da isenção condicionada do IPVA (art. 150, inciso III, 'b' cc. §1o, in fine, da Constituição Federal) – precedente do STF em caso análogo – decisão mantida. Recurso desprovido.